Tribunal: TJES
Processo: 0027365-95.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027365-95.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIQUEIAS CUSTODIO ALEIXO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP; e (ii) estabelecer se a atenuante da menoridade relativa deve prevalecer sobre a agravante do motivo torpe na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão dos jurados encontra respaldo em provas orais e documentais constantes nos autos, incluindo confissão extrajudicial do réu, laudos técnicos e depoimentos que apontam o recorrente como autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima, em contexto de emboscada motivada por conflito entre grupos criminosos.

4. A retratação em juízo tanto do réu quanto da testemunha que o havia inicialmente incriminado não é suficiente para afastar a conclusão dos jurados, especialmente quando confrontada com outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório.

5. Conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte, a opção dos jurados por uma das versões dos fatos, desde que fundada em prova idônea, deve ser preservada em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII).

6. A compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do motivo torpe foi corretamente realizada na segunda fase da dosimetria da pena, em conformidade com o art. 67 do Código Penal e jurisprudência do STJ, que as reconhece como igualmente preponderantes.

7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da premeditação do crime, e o regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

8. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando fundada em prova idônea e coerente com os autos, ainda que haja versão divergente apresentada em juízo.

2. A atenuante da menoridade relativa e a agravante do motivo torpe são igualmente preponderantes, devendo ser compensadas entre si na segunda fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 61, II, “a”, 65, I, 67, 68 e 121, §2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 14.09.2022, DJe 20.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.182.912/MT, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 06.05.2025, DJEN 12.05.2025; STJ, HC n. 506.576/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10.03.2020, DJe 26.03.2020; TJES, Apelação Criminal nº 0000122-87.2020.8.08.0042, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 03.10.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0016319-70.2018.8.08.0048, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 26.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MIQUEIAS CUSTODIO ALEIXO,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e conforme Decisão emanada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, impondo-lhe sanção penal totalizada em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais ID nº 12313471, a Defensoria Pública sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos. Argumenta a presença de divergência no laudo de exame de arma de fogo e microcomparação balística, concluindo o perito que a arma apreendida com o réu e examinada não corresponde com o projétil extraído do cadáver do ofendido Jeisivan. Acrescenta que a condenação do réu pautou-se no seu interrogatório extrajudicial e no depoimento de uma testemunha, alegando que tais provas não foram corroboradas em juízo. No mais, aponta que sob o crivo do contraditório judicial, o depoente Thiago confessou ter cometido o crime, negando o envolvimento do acusado. Relata, outrossim, que os demais depoimentos judiciais abarcam testemunhas de “ouvir dizer”, impedindo a condenação penal com base em elementos colhidos apenas na esfera extrajudicial. Em vista disso, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, reduzindo-a na segunda fase em razão da preponderância da atenuante da menoridade relativa quando em cotejo com a agravante da motivação torpe do crime.

Contrarrazões ministeriais em ID nº 12313473, manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter integralmente a Sentença proferida pelo Tribunal Popular do Júri.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13538906, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Benedito Leonardo Senatore, em que opina pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo inalterada a r. Sentença condenatória.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, abarcam os autos recurso de apelação criminal interposto por
MIQUEIAS CUSTODIO ALEIXO,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES (fls. 281/282 - ID nº 12313467) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e conforme Decisão emanada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, impondo-lhe sanção penal totalizada em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais ID nº 12313471, a Defensoria Pública sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos. Argumenta a presença de divergência no laudo de exame de arma de fogo e microcomparação balística, concluindo o perito que a arma apreendida com o réu e examinada não corresponde com o projétil extraído do cadáver do ofendido Jeisivan. Acrescenta que a condenação do réu pautou-se no seu interrogatório extrajudicial e no depoimento de uma testemunha, alegando que tais provas não foram corroboradas em juízo. No mais, aponta que sob o crivo do contraditório judicial, o depoente Thiago confessou ter cometido o crime, negando o envolvimento do acusado. Relata, outrossim, que os demais depoimentos judiciais abarcam testemunhas de “ouvir dizer”, impedindo a condenação penal com base em elementos colhidos apenas na esfera extrajudicial. Em vista disso, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, reduzindo-a na segunda fase em razão da preponderância da atenuante da menoridade relativa quando em cotejo com a agravante da motivação torpe do crime.

Contrarrazões ministeriais em ID nº 12313473, manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter integralmente a Sentença proferida pelo Tribunal Popular do Júri.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13538906, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Benedito Leonardo Senatore, em que opina pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo inalterada a r. Sentença condenatória.

Pois bem.

O recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, que estabelece:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado nº. 713 do Supremo Tribunal Federal que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Dito isso, passo à análise das alegações da defesa, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberaram de forma completamente destoante dos elementos probatórios colhidos no curso da instrução criminal.

Caso contrário, deve ser preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao Princípio da Soberania dos Veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido". A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022,
DJe de 20/9/2022
).

Compulsando o caderno processual, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida no decorrer da persecução penal, confirmando a materialidade e a autoria delitiva em face do réu Miqueias Custodio Aleixo, quanto ao homicídio da vítima
Jeisivan Jacinto Rocha
.

Disseca a denúncia de fls. 02/05 (ID nº 12313467), que os fatos foram perpetrados da seguinte forma:

“Emergem dos autos da peça investigatória que no dia
03 de outubro de 2014, por volta das 18h20min, na Rua Nova Viçosa, nº 2, próximo à Igreja Batista e da Lanchonete Comilão, Bairro Barro Branco, no município de Serra/ES, o DENUNCIADO efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Jeisivan Jacinto Rocha, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta que no dia dos fatos,
a vítima estava retornando para casa após ter trocado o cheque de seu pagamento por dinheiro, quando, ao chegar na "Escadaria da Divisa", situada na Rua Nova Viçosa, foi surpreendida pelo DENUNCIADO que disparou diversas vezes em sua direção.
Registra-se que minutos após o ataque,
o DENUNCIADO se evadiu do local e a vítima ficou agonizando ao chão, até ser socorrida por familiares e encaminhada ao Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu
.

Extrai-se que
o DENUNCIADO decidiu ceifar a vida da vítima por conflitos entre Gangues do Tráfico de Drogas Local
, sendo que, dias antes do ocorrido, teria ouvido boatos de que um traficante denominado Rafael "LAGARTO" havia ordenado que a vítima JEISIVAN o matasse. Além disso,
o crime também foi praticado de forma a impossibilitar a defesa da vítima, tendo em vista que foi colhida de surpresa pelo DENUNCIADO que, já em posse de sua arma de fogo, atacou-a inesperadamente desferindo diversos disparos em sua direção, preparando para a vítima uma emboscada, eis que ao ver o ofendido passar se adiantou e o aguardou para efetuar o ataque inesperado
.”

Com base nisso, o recorrente restou denunciado nas iras do art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima - emboscada), sendo que após a instrução criminal e Decisão proferida pelo Tribunal do Júri, o apelante foi condenado nos termos da denúncia, ao cumprimento de 14 (quatorze) anos de reclusão (Sentença de fls. 281/282 - ID nº 12313467).

Cotejando as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal, reputo que a
materialidade delitiva
decorre do boletim de atendimento nº 22526764, às fls. 14/15; laudo de exame cadavérico de fls. 78/79; diagrama do corpo às fls. 80/81; laudo de arma de fogo e microcomparação balística nº 03110/15, às fls. 87/91, documentos constantes em ID nº 12313467.

De igual modo, quanto à
autoria do crime
, são fartas as provas coletadas no curso da instrução criminal no sentido de ser o réu autor do delito de homicídio narrado na denúncia, respaldando a Sentença proferida pelo Tribunal do Júri.

Na esfera policial, tanto o acusado
Miqueias Custodio Aleixo
,
como o depoente
Thiago Bastos de Bem
esclareceram a dinâmica fática, apontando o réu como autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida do ofendido
Jeisivan Jacinto Rocha
, sendo o delito motivado por disputa decorrente do exercício do tráfico de drogas.

Com o fim de esclarecimento da matéria, trago à colação a versão harmônica dos fatos apresentada pelo réu e pelo depoente Thiago Bastos, no decorrer das investigações. Transcrevo os relatos, que esclarecem a autoria do crime:

“(...)
QUE viu MIQUEIAS na escada sentado e JESIVAN subiu a escada, e do nada MIQUEIAS sacou uma arma de fogo e atirou em JESIVAN
;
QUE o declarante ouviu cinco tiros e subiu a escada novamente; QUE JESIVAN ficou no local e alguém levou ele para o hospital porém ele morreu
;
QUE o declarante viu bem MIQUEIAS mirando e atirando em JESIVAN e no momento em que este deu o primeiro tiro o declarante subiu a escadaria correndo; QUE o declarante acredita que GUSTAVO VULGO "ZOIO" tentou matar o declarante achando que o declarante armou para JESIVAN; QUE o declarante não tem qualquer envolvimento na morte de JESIVAN; QUE o declarante não viu mais ninguém além de MIQUEIAS atirando em JESIVAN; QUE JESIVAN era conhecido do declarante
; (...)” (Depoimento de
Thiago Bastos de Bem
, à fl. 29 - ID nº 12313467)

“(...) QUE ao saber da movimentação de JEISIVAN no sentido de tirar a vida do depoente,
o declarante se preparou para se defender caso se encontrasse com JEISIVAN. QUE no dia dos fatos, por volta de 17 horas, ao ver JEISIVAN passando nas proximidades de sua casa, o depoente pegou o revólver, calibre 32; e foi atrás dele (DE JEISIVAN), descendo por cima da rua e chegando mais a frente onde JEISIVAN iria passar. QUE quando JEISIVAN se aproximou, o depoente sem dizer nada sacou a arma e atirou nele
.
Perguntado quantos tiros desferiu JEISIVAN, respondeu que deu 05 tiros nele e percebeu que todos os tiros acertaram a vítima;

QUE o primeiro tiro acertou o peito da vítima que caiu no chão e em seguida o declarante se aproximou e deu mais 4 tiros nele
; (...)
perguntado onde se encontra a arma usada para matar Jeisivan respondeu que a vendeu para um cigano não sabendo seu endereço
; (...).” (Interrogatório do réu
Miqueias Custodio Aleixo
às fls. 48/49 - ID nº 12313467).”

Sobre o c
rivo do contraditório judicial (termo de audiência de fls. 198/201 - ID nº 12313467), restou apurado que o réu
Miqueias Custodio Aleixo
e o depoente
Thiago Bastos do Bem
modificaram a versão dos fatos, apresentando narrativa diversa da exposta na inicial acusatória.

Conforme elucidado em audiência de instrução de fls. 198/201 (ID nº 12313467), o recorrente
Miqueias Custodio Aleixo
e o depoente
Thiago Bastos do Bem
foram conduzidos perante o juízo na mesma viatura policial. Denota-se que ambos alteram a versão fática, apresentando à magistrada dinâmica idêntica, ao relatarem que no dia do ocorrido o apelante retornava do trabalho para sua casa; que lhe foi oferecido por Thiago um cigarro de maconha, para juntos fumarem e que teria sido este, depoente Thiago, de posse de arma de fogo e ao visualizar a vítima, quem teria desferido os disparos de arma de fogo.

O depoente
Thiago Bastos do Bem
é enfático em juízo (termo de audiência de fls. 198/201 - ID nº 12313467) ao relatar ser o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima, alegando ser inverídica a versão descrita em seu depoimento extrajudicial e declarando não reconhecer a assinatura posta no documento (fl. 29 - ID nº 12313467). Tal fato é corroborado pelo réu, em seu interrogatório judicial, oportunidade em que aponta versão idêntica, indicando a testemunha Thiago Bastos como autor dos disparos que atingiram o ofendido.

Contudo, a narrativa exposta perante a autoridade judicial pelo réu
Miqueias Custodio Aleixo
e pelo depoente
Thiago Bastos do Bem
vão de encontro com as demais provas.

Digo isso porque a confissão extrajudicial do réu está solidificada pelo depoimento da testemunha
Thiago Bastos do Bem
na esfera policial e também pelos depoimentos dos genitores do ofendido, Sra.
Maria de Lourdes Jacinto Rocha
e Sr.
Jonacy Rocha
(fls. 163/166 – ID nº 12313467), estes coletados sob o crivo do contraditório judicial (art. 155, CPP).

Em audiência de instrução e julgamento de fls. 163/166 (ID nº 12313467), os depoentes
Maria de Lourdes
e
Jonacy Rocha
salientam que todos da vizinhança tomaram conhecimento de que foi o réu
Miqueias Custodio Aleixo
quem proferiu os disparos que ceifaram a vida da vítima, não tendo sido apontado outro indivíduo como autor do crime.

A referida prova judicial está em compasso com a confissão extrajudicial do acusado (fls. 48/49 - ID nº 12313467), lastreando o julgamento condenatório proferido pelo Tribunal do Júri, assim como a incidência das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, CP).

Isto é, constatado que a Decisão proferida pelo Conselho de Sentença está respaldada por provas materiais e orais coletadas no curso da instrução criminal, desmerece acolhida o pedido da defesa de submissão do réu a novo julgamento.

Acerca do tema, colaciono o precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000122-87.2020.8.08.0042 APELANTE: WELERSON MARCIO MARTINS e OUTRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO - CONTRARIEDADE DAS PROVAS NÃO ACOLHIDA - PROVAS CONTUNDENTES QUANTO A AUTORIA DO HOMICÍDIO PERPETRADO - PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E ACOLHIDOS NA FASE DE PRONÚNCIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - INAPLICABILIDADE - PROVA DA AUTORIA - JULGAMENTO PELOS JURADOS - ANIMUS NECANDI - RECONHECIMENTO PELO JÚRI - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS. 1. A existência de prova da autoria e materialidade, acolhida pelo Tribunal do Júri, somente pode ser desconsiderada quanto em contrariedade ao conjunto probatório arquitetado nos autos. 2.
Havendo prova da autoria dos fatos, ainda que por uma única vertente, sendo esta acolhida pelo Júri popular, a contrariedade do julgamento não encontra espaço para acolhimento
;
3. A resposta positiva quanto a prova da autoria, impondo a condenação pelo crime de homicídio, não está baseada no princípio in dubio pro societate, sendo este vinculado a primeira fase do julgamento pelo rito do júri, fase já ultrapassada; 4. A presença do animus necandi deriva da resposta pelo corpo de jurados quanto à intenção de matar, não sendo demonstrada a contrariedade das provas dos autos, inviável a revisão pela corte de sobreposição. 5. Dosimetria revista, estando esta em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, possuindo fundamentação idônea e, ainda, respeitados os preceitos do art. 59 e 68, ambos do Código Penal. 6. Recursos conhecidos e improvidos. (
TJES
.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000122-87.2020.8.08.0042; WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal;
03/Oct/2024
)”

Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça em situação análoga à que se apresenta:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉ CONDENADA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NÃO CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRETENSÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A suposta ausência de produção de provas técnicas durante a fase de inquérito policial, per si, não é apta a nulificar o processo, pois a superveniência da condenação não demonstra a relação causal exigida no verbete sumular 523/STF" (AgRg no HC n. 957.711/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

2. "A simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual" (AgRg no HC n. 463.316/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/3/2020).

3. "
Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, pois foi constatada a existência de provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado
" (AgRg no REsp n. 1.951.487/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024).

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg nos EDcl no REsp n. 2.182.912/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 12/5/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO. TESTEMUNHA QUE DEPÔS PELO QUE VIU E SABIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
Precedentes.

2.
Na hipótese, a Corte de origem, ao entender haver provas nos autos a darem respaldo ao veredito condenatório, indicou prova testemunhal, prestada por pessoa que relatou o que viu no dia do crime e que sabia a respeito dos fatos
.

3. Rever o entendimento da Corte de origem, a fim de reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e de submeter o réu a novo julgamento, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado no caso em exame.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar provimento ao recurso especial.

(
STJ
. AgRg no AREsp n. 2.786.296/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025,
DJEN de 27/3/2025
.)”

Sucessivamente, requer a defesa a revisão da dosimetria da pena, reconhecendo na segunda fase a preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante da motivação torpe reconhecida pelos jurados.

Por meio da Sentença de fls. 281/282, observo que o magistrado procedeu ao incremento da pena base do acusado em 02 (dois) anos de reclusão, valorando de forma negativa a
culpabilidade
do crime ao reconhecer a premeditação na ação do agente.

Diante disso, fixou a pena base do réu em
14 (quatorze) anos de reclusão
, patamar que mantenho.

Na segunda etapa da dosimetria de pena, em compasso com o disposto no art. 67 do Código Penal, o julgador compensou a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) com a agravante da motivação torpe (art. 61, II, “a”, CP).

Procedeu com acerto o magistrado, ao reconhecer igualmente preponderantes a atenuante exposta e a agravante de motivação torpe, nos termos da literalidade da norma.

Assim estatui o art. 67 do Código Penal:

“
No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes
, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos determinantes do crime
, da
personalidade do agente
e da
reincidência
.”

Em interpretação conferida ao dispositivo legal supracitado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que são igualmente preponderantes a atenuante da menoridade relativa e a agravante da motivação conferida ao delito, ensejando a devida compensação.

Nesse sentido:

“(...) 6.
Conforme o entendimento consolidado deste Superior Tribunal de Justiça, "a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal
(Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

7. No caso, as instâncias ordinárias promoveram a compensação parcial entre a menoridade relativa e o motivo torpe, por reconhecer a preponderância da referida atenuante, em dissonância com a jurisprudência desta Corte a respeito do tema. Assim, a redução da pena em 6 meses foi favorável ao réu, devendo, portanto, a pena ser mantida, considerando o óbice ao reformatio in pejus.

8. Descabe falar em desproporcionalidade na redução da pena pela menoridade relativa se comparada àquela operada no crime de homicídio tentado, pois não houve compensação parcial entre a aludida atenuante e a agravante do motivo torpe na figura tentada.

Deveras, tratando-se de tentativa de homicídio qualificado, a qualificadora foi utilizada para subsumir a conduta ao tipo penal do art. 121, § 2º, do CP, sem que fosse reconhecida qualificadora remanescente a ser valorada como agravante, o que, à toda evidência, justifica a redução de 1 ano na etapa intermediária, superior a de 6 meses do crime de homicídio duplamente qualificado consumado.

9. Writ não conhecido.

(
STJ.
HC n. 506.576/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 26/3/2020.)”

No mesmo sentido tem se manifestado esta Egrégia Corte de Justiça, conforme precedentes que seguem:

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa PROCESSO Nº 0016319-70.2018.8.08.0048 APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL MENDES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO - RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E COMPENSADA COM A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO “
Se o réu era menor de 21 anos na data do crime, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa e compensada com a agravante do motivo torpe, pois igualmente preponderantes
”. Recurso provido. Vitória/ES, data da assinatura eletrônica PEDRO VALLS FEU ROSA DESEMBARGADOR. (
TJES
; APELAÇÃO CRIMINAL nº 0016319-70.2018.8.08.0048; Homicídio Qualificado; PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal;
26/Jul/2024
)”

“APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 121, §2°, I e IV C/C ART. 14, INCISO II (4x), NA FORMA DO ARTIGO 29 e 70, SEGUNDA PARTE E 288 EM CONCURSO MATERIAL DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO VERIFICADA. PROCESSO DOSIMÉTRICO. PENA-BASE MANTIDA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. COMPORTAMENTO PERANTE A SOCIEDADE QUE DEVE SER DESVALORADO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO COM O MOTIVO TORPE. TENTATIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO MANTIDO. ERRO MATERIAL NO SOMATÓRIO DA PENA CORRIGIDO. RECURSOS INTERPOSTOS POR DIELISON SOUZA DA SILVA e YURI NASCIMENTO DE JESUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO INTERPOSTO POR MAIK SANTOS SOUTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme preconiza o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021. 2. Verifica-se que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual, inexistindo, portanto, a aventada nulidade. 3. Pena-Base mantida. Premeditação e comportamento perante a sociedade justificam a exasperação no que concerne a culpabilidade e a conduta social. 4.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a compensação integral da menoridade relativa (atributo da personalidade) com os motivos do crime, razão pela qual não se sustenta a tese da Defesa quanto à preponderância da atenuante em detrimento da agravante
.
5. A fração adotada pelo magistrado está em consonância com o que preconiza o Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 844.267/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023), que determina a aplicação de fração de redução máxima somente em casos de tentativa branca, não sendo a hipótese dos autos. 6. Os homicídios qualificados tentados foram praticados mediante uma só ação, com intuito de ceifar a vida das quatro vítimas, o que atrai a incidência da segunda parte do artigo 70 do Código Penal. 7. Recursos interpostos por Dielison Souza da Silva e Yuri Nascimento de Jesus conhecidos e desprovidos. Recurso interposto por Maik Santos Souto conhecido e parcialmente provido. (
TJES
; APELAÇÃO CRIMINAL nº 0020705-80.2017.8.08.0048; NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO; 1ª Câmara Criminal;
02/Mar/2024
).”

Diante disso, preservo a pena intermediária do réu no patamar em que arbitrado na sentença impugnada, tornando-a
definitiva
, ante a ausência de causas de diminuição e/ou de aumento (art. 68, CP) a serem consideradas.

Mantenho o regime inicial
fechado
para cumprimento da reprimenda, a teor da disposição do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Isto posto,

sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a r. Sentença condenatória.

É como voto.